Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013514-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (IMPETRANTE), ELIAS GARCIA DE FREITAS - CPF: 052.538.502-95 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA LEITE DE LIMA - CPF: 061.849.801-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado visando o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva de indivíduo acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva ou se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se justifica quando evidenciada, de forma concreta, sua imprescindibilidade, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4.

A análise detida dos autos revela que, embora o paciente ostente histórico de medidas protetivas e uma ação penal em andamento, a vítima manifestou expressamente o desinteresse na manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas, tendo estas sido revogadas.

5.

A revogação das medidas protetivas, embora não automática, fragiliza a tese de imprescindibilidade da segregação extrema, especialmente diante da possibilidade de tutela da integridade da vítima por meio de medidas cautelares alternativas.

6.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública e proteção da vítima, sendo proporcional a substituição da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, sua imprescindibilidade, não bastando a mera gravidade abstrata do delito. 2. A manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção de medidas protetivas, quando aliada à inexistência de risco atual, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são instrumentos eficazes e proporcionais para assegurar a proteção da vítima e a regularidade do processo, quando ausente a necessidade da segregação extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282; 312; 319; 316.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Regina Marilia de Oliveira, em favor de
Elias Garcia de Freitas
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT, nos n. 1003194-66.2025.8.11.0055.

Relata a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 19/03/2025, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147, § 1o, do Código Penal.

Informa que a vítima compareceu posteriormente em juízo para desistir das medidas protetivas, o que foi acolhido pela magistrada, que as revogou. Contudo, a prisão preventiva foi mantida. Em suas palavras,
“a nobre magistrada a quo desconsiderou totalmente os fatos trazidos pela defesa”
, dando crédito exclusivamente ao relato da vítima, mesmo diante da revogação das medidas protetivas e da inexistência de risco atual, conforme avaliação da equipe multidisciplinar.

A defesa também sustenta que a prisão foi mantida sem fundamentação concreta justificadora, ressente de seus requisitos autorizadores, ao que ressalta que a vítima já não teme pelo convívio com o paciente e que os episódios de agressão seriam, na verdade, iniciados por ela, inclusive causando-lhe lesões.

Além disso, defende tratar-se de pessoa com
predicados pessoais favoráveis
(primário, residência fixa, trabalho lícito, provedor da família e pai de um bebê de 9 meses) que permitem responder ao processo em liberdade, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 284031889) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 285418374).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é
pela
denegação
da ordem,

consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal e ameaça. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Integridade física e psicológica da vítima.
Histórico de violência comprovado. Quatro medidas protetivas anteriores, sendo três em favor da mesma vítima.
Ação penal por vias de fato em andamento. Reiteração delitiva. Ciclicidade da violência.
Escalada agressiva
. Irrelevância para a manutenção da prisão preventiva. Periculosidade concreta. Constrangimento ilegal não configurado.
Parecer pela denegação da ordem.”
(id. 287623353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
Elias Garcia de Freitas
foi preso

em flagrante no dia 19/03/2025, pela prática, em tese, de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal).

Em audiência de custódia realizada em 21/03/2025, a prisão em flagrante foi homologada e, na sequência, convertida em prisão preventiva, com base nos fundamentos que se transcrevem a seguir:

“(...)
Consta do auto de prisão em flagrante, Boletim de ocorrência n°2025.85571 que “(...) FOMOS INFORMADOS VIA 190, ATRAVÉS DE DENUNCIA ANÔNIMA, DE QUE UM HOMEM ESTAVA AGREDINDO FISICAMENTE UMA MULHER NA RESIDÊNCIA DE NÚMERO 194 N, LOCALIZADA NA AVENIDA ZELINO LORENZETTI, BAIRRO TARUMÃ. AO CHEGARMOS AO LOCAL, LOCALIZAMOS A VÍTIMA, SENHORA GABRIELA LEITE DE LIMA, A QUAL RELATOU QUE SEU CONVIVENTE, O SUSPEITO ELIAS GARCIA DE FREITAS, A AGREDIU FISICAMENTE DESFERINDO "TAPAS" NA REGIÃO DE SUA CABEÇA. RELATOU QUE ELE TAMBÉM A AMEAÇOU DIZENDO QUE SE ELA CHAMASSE A POLÍCIA E ELE FOSSE PRESO, QUANDO ELE SAÍSSE DA CADEIA ELE A MATARIA. A VÍTIMA RELATOU, AINDA, QUE ESSA NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ELE A AGRIDE FISICAMENTE. QUE NA SEMANA PASSADA ELE A AGREDIU FISICAMENTE COM "SOCOS" E CHUTES. A VÍTIMA APRESENTA ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SEGUNDO ELA OCASIONADAS PELAS AGRESSÕES DO SUSPEITO. O SUSPEITO ELIAS GARCIA DE FREITAS FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO CASAL E FOI CONDUZIDO À DELEGACIA PARA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVIDENCIAS DE PRAXE. ELE NÃO APRESENTA LESÕES CORPORAIS APARENTES RECENTES. FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PARA A CONDUÇÃO DO SUSPEITO TENDO EM VISTA O FUNDADO RECEIO DE FUGA, BEM COMO PARA RESGUADAR A INTEGRIDADE FISICA DELE, DA VÍTIMA, DE TERCEIROS E DA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR” (sic).

A vítima ouvida por vídeo declarou em síntese que “(...) Que é casada com Elias há dois anos e meio, possuem um filho de 03 meses. Que passou na casa de um amigo nosso pra pegar uma caixa de som e ele não gostou, quando cheguei em casa ele me bateu na cabeça com tapas e socos. Quinta-feira retrasada ele me agrediu também. Qualquer coisa que eu faço que ele não goste já é motivo dele me bater. (...) Na data do fato pediu para a amiga chamar a polícia enquanto ele estava no banheiro (...)”.

A testemunha Luciana dos Santos relatou que recebeu uma mensagem da Gabi (vítima) pedindo para ligar para polícia. Que sábado anterior ele já tinha batido nela, encontrei com ela toda roxa, falei pra ela denunciar e ficar na minha casa. O medo era ele ser solto, invadir a casa e matar ela. Como ele sempre fala que se for solto vai matar ela. Hoje ela pediu para ligar para polícia porque ela não está mais aguentando. Acabou acertando o bebê nessa confusão. Já aconteceu de eu ir dormir na casa dela porque ela estava com medo, ai assim ele não “encostava” nela. Teve um dia que ela estava com o olho/perna/braço e pescoço roxo falei pra ela denunciar na polícia e ela não quis.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o custodiado relatou que: “QUE oferecido o telefone para fazer uma ligação o interrogando disse que não se recorda de nenhum número; QUE não vai contratar nenhum advogado para o ato; QUE no dia de hoje discutiu com a sua esposa, pelo fato dela estar na casa de um amigo em comum; QUE ao chegar em casa houve uma discussão que acabou empurrando a vítima e ela bateu o rosto na parede; QUE o interrogando nega que tenha feito outras agressões a vítima, que diz nunca tê-la agredido fisicamente”.

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer a infração penal). Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva. (...) No caso, há evidente risco a ordem pública, e necessidade de conversão em prisão preventiva, especialmente para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Da análise do presente auto e do sistema SEC, constato, ainda, que o custodiado possui registro de 04 (quatro) medidas protetivas (1009857-36.2022.8.11.0055, 1012095-91.2023.8.11.0055, 1001589-22.2024.8.11.0055, 1002842-11.2025.8.11.0055), sendo ao menos três delas já contra essa mesma vítima, e uma ação penal de vias de fato 1014815-31.2023.8.11.0055, histórico suficiente a demonstrar a conduta violenta reiterada do custodiado, em crimes de natureza doméstica, de forma que permanecendo solto, inegavelmente coloca em risco a integridade da vítima. Isso porque, todas as medidas protetivas até então deferidas, não foram suficientes a conter a escalada da violência contra a vítima em questão.

Nesta senda, o risco de reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, estancando a escalada da violência.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto
.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública,
com fundamento nos artigos 310, inciso II,

c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ELIAS GARCIA DE FREITAS
em
PRISÃO PREVENTIVA. (...)”
(id. 283191854).

Ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, assim se pronunciou a autoridade apontada como coatora:

“
Pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva de ELIAS GARCIA DE FREITAS,

sob argumento de que o acusado é primário, possui emprego fixo não se encontram presentes os requisitos para sua manutenção. Aduz ainda que a vítima teria solicitado a revogação das medidas protetivas.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 189540360). É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Analisando os autos, verifico que desde a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva não houve alteração na situação fática ensejadora do decreto cautelar. Na hipótese, a prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existem motivos para a manutenção da prisão.

Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, observo das declarações da vítima e da testemunha Luciana dos Santos um histórico grave e frequente de violência doméstica durante o convívio do casal que não pode ser desconsiderado por este juízo.

A vítima chegou a narrar que: “qualquer coisa que faço que ele não goste é motivo dele me bater”.
A testemunha (amiga da vítima) relatou em sede policial que era “comum” a vítima ser agredida e que a vítima não estava mais aguentando, e relatou um episódio de ter que dormir na casa da vítima porque ela estava com medo de ser agredida. Já presenciou hematomas e lesões em outras ocasiões na vítima.

Não obstante, conforme já fundamentado nos autos, o
histórico do acusado de medidas protetivas e ação penal em andamento, demonstra a conduta violenta e reiterada em crimes de natureza doméstica
.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistentes na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, considerando o histórico de violência que a vítima relatou ter sofrido, além da grave ameaça contra a sua vida.

Ante o exposto, considerando que o flagrado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ELIAS GARCIA DE FREITAS,
o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal!”
(id. 283191886).

Pois bem. De início, impende reconhecer que a prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, conforme iterativo entendimento jurisprudencial e em observância aos postulados constitucionais, notadamente o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição da República. Assim, somente se justifica quando evidenciada, de forma concreta, sua imprescindibilidade, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a custódia preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo diante do histórico do acusado de medidas protetivas e ação penal em andamento.

Todavia, a análise detida dos autos evidencia a
possibilidade

concreta e jurídica de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, suficientes e adequadas à tutela da ordem pública e à proteção da vítima.

Com efeito, embora o paciente ostente registros de anteriores medidas protetivas, constata-se que, no caso específico ora analisado
, a vítima manifestou expressamente desinteresse na manutenção das medidas anteriormente deferidas, tendo inclusive solicitado sua revogação, a qual foi deferida pela autoridade judicial competente
(id.
283191864).

Tal circunstância, embora não constitua fator automático de revogação da prisão preventiva, revela, no presente contexto,
enfraquecimento da tese de imprescindibilidade da segregação extrema
, especialmente porque as medidas protetivas de urgência são instrumentos eficazes e legais de proteção à integridade da vítima, como reconhecido pela própria Lei Maria da Penha, que privilegia a aplicação de medidas alternativas à prisão, sempre que suficientes para impedir novas agressões.

Assim,
não obstante a reprovabilidade da conduta em tese praticada, entendo ser viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, as quais se mostram suficientes e adequadas. Ressalto que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas poderá ensejar a decretação de nova prisão, nos termos do art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o paciente deverá ser expressamente advertido.

Por fim, importante registrar a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para, em benefício de
Elias Garcia de Freitas
, qualificado nos autos, garantir-lhe a
liberdade provisória
no processo n. 1003194-66.2025.8.11.0055, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT,
condicionada
ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades; (
ii
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
; (iv)
uso de monitoramento eletrônico;
sem prejuízo de outras medidas que, isolada ou cumulativamente, o juízo de origem entenda pertinentes, à luz de seu poder geral de cautela.

Determina-se,
por conseguinte, a imediata comunicação ao juízo de origem para expedição do competente alvará de soltura, observadas as medidas cautelares e alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo

Determina-se, ainda, a
notificação
da vítima nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025